Tribunal: TJBA
Processo: 8077937-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077937-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARICELMA REIS DA SILVA SOUZA registrado(a) civilmente como MARICELMA REIS DA SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
HELOISA DA SILVA CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. FALECIMENTO DA AUTORA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. TRANSMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros da autora falecida para execução das astreintes fixadas em decisão liminar que determinou o fornecimento de insumos médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as astreintes fixadas por descumprimento de obrigação personalíssima são transmissíveis aos herdeiros da parte falecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

As astreintes possuem natureza patrimonial e indenizatória, distinta da obrigação principal personalíssima.

2.

A multa cominatória integra o patrimônio do autor e é transmissível aos sucessores após seu falecimento, ainda que personalíssima a obrigação principal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3.

O reconhecimento da intransmissibilidade esvaziaria a eficácia coercitiva das astreintes, permitindo que o réu se beneficiasse do próprio descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As astreintes fixadas por descumprimento de obrigação personalíssima possuem natureza patrimonial, sendo transmissíveis aos herdeiros após o falecimento do titular originário.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 110, 313, I, 485, IX, 537 e 85, § 11 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt no REsp: 2167925 AL (stj);
AgInt no AREsp 1139084/SC (STJ); REsp 1722666/RJ (STJ); TJ-BA - APL 00039443020128050113.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077937-95.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ESPÓLIO DE MARICELMA REIS DA SILVA SOUZA registrado(a) civilmente como MARICELMA REIS DA SILVA SOUZA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

S
alvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora